Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716692-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A AGRAVADO: PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43565566), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MILTON CEOLATTO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n° 0737913-68.2021.8.07.0001 (ID 154147527 na origem): I - Do pedido de desistência da execução em face dos garantes 1. O exequente, antes da citação, requereu a desistência do processo em face dos avalistas, o que homologo (inc. III do art. 485 do CPC), com extinção do processo sem resolução do mérito em face de CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (12.233.381/0001-38), MM PARTICIPAÇÕES LTDA (11.381.566/0001-27) e NODE 8 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (34.590.610/0001-04). Anote-se e retifique-se a autução. II - Do incidente de falsidade apresentado pela executada 2. Quanto à alegação de falsidade apresentada pela THE BRAIN COOWORKING PARTICIPAÇÕES S/A (ID 140191559) - como fundamento para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva -, essa matéria não pode ser conhecida no leito do processo de execução, porque reclama dilação probatório aprofundada, o que não é contemporizado neste rito. Ademais, a mesma matéria foi içadas embargos à execução (0701840- 63.2022.8.07.0001), a evidenciar a impossibilidade de ser novamente trazida à baila. III - Da pesquisa de ativos financeiros das filiais 3. Por fim, as filiais e a matriz compõem uma única sociedade empresária e, como tal, têm responsabilidade patrimonial pelos débitos contraídos, seja pela sede ou sucursal, não havendo necessidade de desconsideração de personalidade jurídica. Dessa forma, deverá o exequente, conforme já dito em despacho anterior, juntar prova documental de que THE BRAIN CASA PARK (34.632.136/0001- 36), THE BRAIN CENTRO DE CONVENÇÕES (CNPJ: 35.915.558/0001-81), THE BRAIN ARMAZÉNS GERAIS (CNPJ: 26.242.489/0001-00) e THE BRAIN ESPAÇO BRASÍLIA ( CNPJ: 29.915.065/0001-49) fazem parte da holding da executada a THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A. 21. Ressalto que a consulta realizada por este Juízo (art. 6o do CPC), com base em dados públicos da junta comercial (Sniper), não foi suficiente para demonstrar a condição de filiais das aludidas pessoas jurídicas. Publique-se. Prazo: 15 dias. Considerando: (i) o processo de execução não comporta dilação probatória em relação ao conteúdo do que o Agravante deseja prospectar em relação à falsidade documental; (ii) a narrativa fática trazida pelo Agravante, que demanda, em quase sua integralidade, avaliação probatória incompatível, em tese, com a via estreita de um pedido de concessão de efeito suspensivo; (iii) o processo de referência na origem, qual seja, 0701840- 63.2022.8.07.0001, onde aparentemente a matéria trazida à apreciação desse juízo já teria sido apreciada, operando-se, em tese, os efeitos da coisa julgada; (iv) a referência feita pelo Agravante na página 2 do item I (a antecipação da pretensão recursal) a “necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de suspender o direito do Agravado de pernoitar com o menor fora da comarca de Rio Bonito, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015”, em contraste com os requisitos para manuseio do agravo descritos no art. 1.016 do CPC, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i) a (iv) acima declinados, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023 17:09:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador